Tribunal: TRF3
Processo: 0007201-87.2015.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
675/1197)

0007201-87.2015.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO – LEI No 12.996/2014 – EXCLUSÃO –DESCUMPRIMENTO, PELO CONTRIBUINTE, DAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA A VALIDADE JURÍDICA DA ADESÃO AO PARCELAMENTO LEGAL – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Mostra-se legítima a atuação fiscal de exclusão do contribuinte de parcelamento sempre que desatendidas as condicionantes legais e regulamentares para a fruição do favor legal. Precedentes da Turma.

2. Hipótese em que o contribuinte deixou de prestar informações na forma do art. 11 da Portaria Conjunta PGFN-RFB no 13, de 30.07.2014, dando azo, assim, à exclusão impugnada.

3. Não se conhece do pedido subsidiário deduzido na petição inicial quando a apelação sobre ele não versa, em abono ao princípio do "tantum devolutum quantum appellatum".

4. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007201-87.2015.4.03.6114

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: IBRAVIR INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS E REFRATARIOS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ANALU APAR

Inteiro teor:
675/1197)

0007201-87.2015.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO – LEI No 12.996/2014 – EXCLUSÃO –DESCUMPRIMENTO, PELO CONTRIBUINTE, DAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA A VALIDADE JURÍDICA DA ADESÃO AO PARCELAMENTO LEGAL – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Mostra-se legítima a atuação fiscal de exclusão do contribuinte de parcelamento sempre que desatendidas as condicionantes legais e regulamentares para a fruição do favor legal. Precedentes da Turma.

2. Hipótese em que o contribuinte deixou de prestar informações na forma do art. 11 da Portaria Conjunta PGFN-RFB no 13, de 30.07.2014, dando azo, assim, à exclusão impugnada.

3. Não se conhece do pedido subsidiário deduzido na petição inicial quando a apelação sobre ele não versa, em abono ao princípio do "tantum devolutum quantum appellatum".

4. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007201-87.2015.4.03.6114

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: IBRAVIR INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS E REFRATARIOS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ANALU APARECIDA PEREIRA - SP184584

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007201-87.2015.4.03.6114

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: IBRAVIR INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS E REFRATARIOS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ANALU APARECIDA PEREIRA - SP184584

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por Ibravir Indústria de Vidros e Refratários Ltda a desafiar sentença de improcedência do pedido deduzido, consistente na manutenção da contribuinte-autora em parcelamento encetado nos moldes da Lei no 12.996/2014, ou, subsidiariamente, a restituição à autora dos valores pagos até a exclusão do parcelamento (R$ 296.116,44).

À causa foi atribuído o valor de R$ 296.116,44, após emenda à inicial (fls. 46/47). À fl. 203 foram deferidos à autora os benefícios da gratuidade judiciária.

O d. Juízo “a quo”, por sentença publicada em 09.05.2016, julgou improcedentes ambos os pedidos, ao fundamento de que a autora não teria cumprido as regras trazidas pela lei de regência do parcelamento, não havendo, ademais, que se falar em restituição em havendo créditos fiscais inscritos em dívida ativa, os quais se pretendia parcelar. Condenou-se a autora por honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão legal da exigibilidade pela gratuidade processual.

Apela a parte autora, pleiteando a reforma do julgado sob a alegação de que se encontra ao abrigo dos princípios da razoabilidade e boa-fé, vez que realizados pagamentos antecipados para adesão ao parcelamento, que não poderia ser elidido por questões meramente burocráticas.

Oferecidas contrarrazões fazendárias, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007201-87.2015.4.03.6114

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: IBRAVIR INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS E REFRATARIOS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ANALU APARECIDA PEREIRA - SP184584

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, destaco, a princípio, que a apelação é tempestiva e os demais requisitos de admissibilidade os considero preenchidos, razão pela qual conheço do recurso.

No cerne, não merece acolhimento a apelação.

Conforme se depreende da leitura da petição inicial, a apelante buscou aderir ao parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014, para o que realizou o recolhimento de 10 parcelas (DARF ́s) como forma de antecipação de pagamento.

À regularidade do parcelamento, todavia, não era suficiente a antecipação de recolhimentos. Nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta PGFN-RFB no 13, de 30.07.2014 – que veio para regulamentar o artigo 2o da lei de regência do parcelamento em comento –, tem-se que competia ao contribuinte prestar informações à autoridade fiscal, dentre as quais a indicação dos débitos a serem parcelados, o número de prestações pretendidas e, se o caso, o montante de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a serem utilizados para liquidação dos valores correspondentes a multas, de mora ou de ofício, e a juros moratórios. Tais informações, anoto, eram necessárias para a consolidação do parcelamento, constando do regulamento a advertência expressa de que a falta delas implicaria cancelamento do benefício pretendido (art. 11, § 2o).

“In casu”, é incontroverso que a apelante não prestou as informações necessárias à consolidação do parcelamento, com o que se conclui que não foram respeitadas as regras instituídas para que o contribuinte lograsse valer-se do favor fiscal conferido pelo legislador.

Não beneficia a apelante invocar, em seu favor, os pagamentos realizados antes do cancelamento do parcelamento, ou ainda os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé. Ainda que os pagamentos citados sejam indicativos de boa-fé do contribuinte e conquanto se admita a aplicação dos princípios em tela em situações deveras excepcionais, no caso concreto não se pode olvidar que o contribuinte não atendeu aos comandos legais estabelecidos para a fruição da benesse fiscal instituída pela Lei no 12.996/2014, não havendo nenhuma exigência ou atuação ilegal das autoridades fiscais passível de correção pelo Poder Judiciário, ou ainda situação excepcional a autorizar a invocação da razoabilidade em detrimento da legalidade e da isonomia.

Sendo legítima a atuação fiscal, tendo o contribuinte descurado dos deveres inerentes ao parcelamento instituído pela lei, é de rigor a manutenção do ato de exclusão do favor legal, na linha de remansosa jurisprudência desta 6a Turma:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARCELAMENTO - CONDIÇÕES E PRAZOS - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRIBUINTE. 1. No caso concreto, a agravante não respeitou as condições e os prazos, para a manutenção no parcelamento. 2. Trata-se de responsabilidade exclusiva do contribuinte. 3. Agravo de instrumento improvido.” (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003117-25.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, julgado em 07/10/2019, Intimação via sistema DATA: 10/10/2019)

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DA No 12.996/2014. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 1.064/15. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À CONSOLIDAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ETAPA ESSENCIAL À FORMALIZAÇÃO DO ACORDO. 1. Tais como outros programas de parcelamento fiscal, a exemplo do REFIS e do PAES, a Lei no 12.996/2014 trata de um benefício concedido àqueles contribuintes que optem por se sujeitar às condições e requisitos estabelecidos na norma. No momento que o contribuinte opta pelo parcelamento, deve se submeter aos requisitos fixados na lei e regulamentos que a disciplinam. 2. A Lei no 12.996/2014 reabriu o prazo para o chamado "REFIS da Crise", instituído pela Lei no 11.941/09, abrangendo débitos vencidos até 31/12/2013. 3. Por sua vez, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1064/15 fixou o prazo de 08 a 25 de setembro de 2015 para o contribuinte prestar as informações necessárias à consolidação e recolher a parcela das diferenças apuradas pelo sistema. 4. No caso em questão, a impetrante aderiu, em 11/08/2014, ao parcelamento nas modalidades "Parcelamento de Demais Débitos - RFB" e "Parcelamento de Débitos Previdenciários - PGFN", efetuando as antecipações mensais a partir do mês de adesão (fls. 41/93). 5. Nada obstante, não prestou as informações necessárias à consolidação do parcelamento por entender desnecessário tal procedimento, já que aderiu ao parcelamento quanto a todos os seus débitos em aberto, tanto os inscritos em dívida ativa (Demais Débitos - PGFN) como os não inscritos (Demais Débitos - RFB). 6. A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1064/15 foi clara ao estabelecer que o deferimento do parcelamento em questão pressupunha a apresentação das informações necessárias à consolidação, sem que o apelante possa alegar o desconhecimento da norma. 7. Ao aderir ao parcelamento, o apelante optou por se sujeitar às condições e requisitos estabelecidos nas normas que o regulamentam para fins de obtenção do benefício fiscal, de modo que, ao não prestar as informações necessárias a sua consolidação, deixou de cumprir com sua obrigação em etapa essencial à formalização, sem que o acordo tenha, portanto, se aperfeiçoado. 8. Precedentes desta Corte. 9. Apelação improvida. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 366148 - 0021283-68.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 30/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2017)

Por fim, consigno que não cabe analisar o pedido subsidiário formulado na petição inicial, relativo à restituição das parcelas recolhidas a título de antecipação de pagamentos do parcelamento visado, haja vista que tal matéria não foi objeto de impugnação no recurso interposto. Conhecer dessa matéria, portanto, violaria o princípio do "tantum devolutum quantum appellatum".

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, revela-se aplicável ao caso a norma do artigo 85, § 11, do CPC, pelo que se promove a majoração em 10% (dez por cento) da verba honorária sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor da União e observada a regra do artigo 98, § 3o, do CPC por ser a apelante beneficiária da gratuidade da Justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO – LEI No 12.996/2014 – EXCLUSÃO –DESCUMPRIMENTO, PELO CONTRIBUINTE, DAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA A VALIDADE JURÍDICA DA ADESÃO AO PARCELAMENTO LEGAL – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Mostra-se legítima a atuação fiscal de exclusão do contribuinte de parcelamento sempre que desatendidas as condicionantes legais e regulamentares para a fruição do favor legal. Precedentes da Turma.

2. Hipótese em que o contribuinte deixou de prestar informações na forma do art. 11 da Portaria Conjunta PGFN-RFB no 13, de 30.07.2014, dando azo, assim, à exclusão impugnada.

3. Não se conhece do pedido subsidiário deduzido na petição inicial quando a apelação sobre ele não versa, em abono ao princípio do "tantum devolutum quantum appellatum".

4. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.